Tribunal: TCU
Processo: 007.857/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, realizada com o objetivo de avaliar a eficiência e a eficácia do processo simplificado de concessão de benefícios por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social por meio da análise de atestados médicos, denominado AtestMed.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório da auditoria operacional integrada, com aspectos de conformidade, realizada com o objetivo de avaliar a eficiência e a eficácia do Atestmed, que constitui processo simplificado de concessão de benefícios por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com base na análise de atestados médicos, sem a realização da perícia médica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno e nos arts. 4o a 6o e 17, § 2o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar ao Ministério da Previdência Social (MPS) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, em conjunto com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) e em consonância com o disposto no art. 17 do Decreto 9.203/2017, no prazo de 120 dias, adotem medidas para mitigar adequadamente o risco de fraude no âmbito do Atestmed, incluindo o uso de tecnologia da informação para: 9.1.1. verificar a autenticidade de atestados médicos apresentados nos requerimentos; 9.1.2. estruturar dados relevantes dos atestados (como, por exemplo, o número do registro dos emitentes no Conselho Regional de Medicina, com especificação do respectivo estado) para os controles internos; 9.2. determinar ao Ministério da Previdência Social (MPS) que, em conjunto com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), com o objetivo de mitigar adequadamente o risco de pagamento indevido e agilizar ainda mais os procedimentos, no prazo de 120 dias, adote providências para que seja realizado exame médico-pericial efetivo nos processos de concessão pelo Atestmed, incluindo 9.2.1. a avaliação sobre a real incapacidade e o tempo de afastamento necessário; 9.2.2. a possibilidade de indeferimento do pedido, em caso de manifesta fraude ou ausência de direito; e 9.2.3. o necessário aprimoramento da regulamentação prevista nos arts. 60, 11-A, e 101, § 6o, da Lei 8.213/1991; 9.3. determinar, ainda, ao Ministério da Previdência Social (MPS) que, no prazo de 120 dias, implemente medidas para: 9.3.1. controlar a qualidade das decisões dos peritos médicos favoráveis à concessão pelo Atestmed, na forma do disposto no art. 13, alínea "a", do Decreto-Lei 200/1967; 9.3.2. assegurar que a pontuação da tarefa de análise documental do Atestmed esteja compatível com o tempo e a complexidade de sua execução e com a pontuação das perícias médicas presenciais, em observância ao princípio da eficiência previsto no art. 37, caput , da Constituição de 1988; 9.4. encaminhar ao Ministério da Previdência Social (MPS), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), à Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) e à Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados cópia do inteiro teor da peça 150, deste acórdão e do voto que o fundamenta; 9.5. determinar o monitoramento das medidas adotadas para cumprir as determinações contidas os subitens 9.1 a 9.3, observando-se a orientação mencionada no item 48 do voto; e 9.6. encerrar o presente processo.